Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019334-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA /MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), VALÉRIA MINELY SOUSA COSTA ALEXANDRINA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO SOUZA JANTSCH (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO A SAÚDE — LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTE STF — DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GENÉTICA FENILCETONÚRIA CID E70.0/E72.1 — RISCO DE LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS — SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONÚRICOS — LIMITADO A 04 LATAS AO MÊS — USO CONTÍNUO

— REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA — COMPROVADOS — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado o direito a saúde, ao dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Denota-se, de forma perfunctória a necessidade do menor em receber o
suplemento alimentar requerido
, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90, artigos 4º e 7º).

Considerando as especificidades do caso concreto, a instrução da demanda, e restando devidamente demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo
a quo
, o agravo de instrumento deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Água Boa
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018974-21.2019.8.11.0002 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

como substituto processual da criança Davi Sousa Costa Jantsch, representado por seus genitores Valéria Minely Sousa Costa Alexandrina e Leandro Souza Jantsch, que impôs ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecerem suplemento alimentar para Fenilcetonúricos - isento de fenilalanina – 04 latas ao mês, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter o infante a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento.

O agravante alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o fornecimento do suplemento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, em virtude de se tratar de produto de alto custo.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, concessão do efeito suspensivo e provimento do agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido. (ID 33530961).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do agravo (ID 34862978).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 46188952).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021